Tribunal: STF
Processo: Rcl 59080
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula usurpação da competência desta Suprema Corte, por haver a reclamada negado provimento a agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Requer, por isso, seja cassada a decisão reclamada, para que “se determine a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto para esta Corte realizar seu competente juízo de admissibilidade, com respectivo julgamento do Recurso Extraordinário”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 7) e prestadas informações pela reclamada (eDOC 16), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do feito (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (g.n.)



    3. No caso concreto, a pretensão da reclamante refere-se à hipótese de usurpação de atribuição do STF, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias.



    In casu, há de se anotar, de plano, que, apesar da alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, é de se observar, pelo próprio petitório desta reclamação que o trânsito do recurso extraordinário da reclamada foi rejeitado por incidência do Tema 797 desta Suprema Corte, uma vez que “no caso dos autos, não restou demonstrada a existência de repercussão geral”, bem como por incidência da Súmula n. 279 do STF, porquanto “busca o recorrente tão somente a rediscussão do julgado, inclusive revisitando o acervo probatório, o que não se admite na via do extraordinário”, e porque o acórdão recorrido estava em consonância com a decisão desta Suprema Corte quanto ao Tema 451 (eDOC 4, p. 203-204).



    Após tal decisão, optou a reclamante, deliberadamente, por interpor o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, consoante determina o art. 1.030, § 2º do CPC, para apresentar diretamente apenas o agravo com esteio no art. 1.042 do CPC (eDOC 4, pp. 216-223). Tal proceder levou a autoridade reclamada a nova negativa unipessoal de processamento do inconformismo defensivo (eDOC 4, pp. 233-234), desta vez, pela compreensão de que houve erro grosseiro e, por conseguinte, pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Foi somente aí, com a rejeição ao processamento desse agravo, que a reclamante interpôs o agravo com fundamento no art. 1.030, § 2º do CPC (eDOC 4, pp. 241-245), ao qual, porém, foi-lhe negado provimento (eDOC 4, pp. 271-275).



    Feita essa necessária digressão, há de se reconhecer ter havido o esgotamento da instância ordinária.



    4. No que concerne ao outro requisito, todavia, não compreendo assistir razão à reclamante.



    Afinal, ao inadmitir o recurso extraordinário e, posteriormente, rejeitar o agravo escolhido pela defesa, a autoridade reclamada utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação de competência desta Suprema Corte. A aplicação da referida sistemática obedece aos termos do que dispõem os arts. 1.030, § 2º, e 1042, ambos do CPC.



    Com efeito, incabível o agravo em recurso extraordinário diretamente a esta Suprema Corte contra decisão da Presidência de Tribunal ou do Presidente do Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoiou-se, como na situação em exame, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral. A espécie recursal adequada, de fato, àquela oportunidade, era o agravo interno, sendo incabível, realmente, a conversão do ARE interposto pela defesa naquele recurso, para superar o erro grosseiro advindo da inobservância da expressa previsão legal. Nesses mesmo sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte (grifei):



    Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8933 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Ministro Dias Toffoli – Presidente, DJe 21.10.2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1138987 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 01.10.2019)



    [...] Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro [...] (Pet 5707 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe 16.03.2016)



    Nessa esteira, o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, embora dirigido a esta Corte, não ultrapassou os limites de competência do juízo de origem, pois a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, de cunho unipessoal tornava cabível a apresentação prévia do agravo interno.



    Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    5. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente